Tribunal: CARF
Processo: 10120.723095/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723095/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALVES GOUVEA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA.
Havendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do
imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva somente pode ser considerada
caso o contribuinte demonstrasse de forma inequívoca que deixou de ter a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ANIMUS
DOMINI.
INVASÃO
DO
IMÓVEL
POR
POSSEIROS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo nos autos documentação hábil e idônea capaz de comprovar a
invasão da terra por posseiros, ou seja, a falta do animus domini do
contribuinte, incabível falar em ilegitimidade.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.313, de 06 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10120.723093/2017-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723095/2017-87
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723095/2017-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Pois bem. Pela notificação de lançamento, o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário, concernente ao lançamento suplementar do ITR/2014, da
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 15/05/2017, incidentes sobre o
imóvel denominado “Fazenda João Pinto, Água Limpa ou Domingão” (NIRF 8.801.907-1), com
área total declarada de 3.388,0 ha, localizado no município de Cachoeira Alta - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com os termos de intimação e de reintimação, não atendidos, para o contribuinte apresentar,
dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR
14653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, anexar avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2014, a autoridade autuante desconsiderou o VTN
declarado de R$ 100,00 (R$ 0,03/ha) e arbitrou-o, com base no SIPT/RFB, com o consequente
aumento do VTN tributável.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de representante legal,
apresentou em 23/06/2017 a impugnação , lastreada nos documentos, alegando, em síntese:
(a) Discorda desse procedimento fiscal, por tratar-se de imóvel em litígio, cujo inventário será
feito judicialmente, por haver herdeiros incapazes e posseiros na área, fato a ser discutido
e decidido na Justiça; assim, não pode prosperar o entendimento da autoridade autuante,
pois a posse sem animus domini não autoriza a incidência tributária e o proprietário sem
todos os elementos da propriedade não é contribuinte do imposto, devendo ser anulado ou
suspenso o referido lançamento;
(b) Cita e transcreve legislação pertinente, acórdão do Judiciário e entendimentos doutrinários,
para referendar seus argumentos.
(c) Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência dessa ação fiscal, o contribuinte
requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador da obrigação tributária.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723095/2017-87

Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2014, por não
ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário, repisando, em grande
parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. O fato gerador do ITR é, além da propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
localizado fora da zona urbana do município. O sujeito passivo nunca possuiu a posse do
imóvel, visto que desde o fato gerador os posseiros estão na área.
2. Contribuinte do ITR é o proprietário de gleba rural, porquanto o seu fato gerador verifica-
se na propriedade, no domínio útil ou na posse de imóvel rural. No caso em tela os
Herdeiros do Contribuinte não têm registro da matrícula no município competente do
imóvel.
3. Ademais, o ITR é imposto que incide sobre a propriedade, sobre o domínio útil e sobre a
posse. Como cediço, o domínio útil e a posse, são elementos da propriedade, razão pela
qual as exações incidem sobre o proprietário, posto que ele abarca todos os elementos.
Quando o imóvel é invadido, o proprietário não pode usar, gozar e dispuser de seu bem,
razão pela qual não pode ser instado a pagar os impostos.
4. Não é todo posseiro ou possuidor que tem a capacidade passiva dos referidos tributos, mas
somente aquele que exerce a posse do imóvel com animus domini, razão pela qual, por
exemplo, o locatário não é contribuinte do IPTU e do ITR.
5. Quando o proprietário tem o seu imóvel invadido é evidente que ele não pode usá-lo, fruí-
lo e dispô-lo, enfim, não pode tirar proveito de um bem que lhe pertence. Em outras
palavras, a sua propriedade deixa de ser plena em razão de conduta de terceiros que violam
o seu direito. Perante a lei tributária, apresenta-se proprietário e posseiro. Aquele
desprovido ilegalmente da sua propriedade e sem a faculdade conferida pela legislação
civil para o seu proveito. Este usando, gozando e dispondo do imóvel invadido com firme
intenção de tê-lo para si definitivamente. Neste contexto não é razoável que Órgão
competente queira exigir o pagamento do imposto, IPTU ou ITR, do proprietário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723095/2017-87

Pois bem. Inicialmente, não vislumbro nulidade na hipótese dos autos, por ter sido
lançado o tributo em face do Sr. Francisco Alves Gouvea, estando ausente o sufixo
“espólio”, vício meramente formal, eis que não houve prejuízo ao sujeito passivo, uma
vez que a autuação foi contestada em nome do “Espólio de Francisco Alves Gouvea”,
demonstrando que o correto sujeito passivo compareceu aos autos e exerceu o seu
direito de defesa e contraditório.
A propósito, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à
ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao
direito de defesa do recorrente.
Também entendo que não assiste razão ao recorrente, quando alega sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo, sob o argumento de que não haveria posse, nem
possibilidade de uso ou fruição do bem.
A esse respeito, cabe destacar que o fato gerador e o contribuinte do ITR estão
disciplinados nos artigos 1o e 4o, da Lei no 9.393/1996, o qual indica como o
contribuinte do ITR o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O contribuinte é o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural.
Neste ponto, aliás, impende ressaltar que os dispositivos retro, alternativamente, são por
demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o “proprietário” do imóvel, se este não tiver o
domínio útil (uma vez que a expressão “possuidor a qualquer título”, empregada pela
legislação, é utilizada para se referir aos invasores), é de se concluir, portanto, pela sua
ilegitimidade passiva.
Contudo, no caso dos autos, embora a veemência da alegação do recorrente, entendo
que a documentação acostada aos autos, é insuficiente para comprovar que o
contribuinte estaria, de fato, desprovido da possibilidade de uso ou fruição do bem
imóvel. A propósito, as certidões acostadas aos autos em nada demonstram tal fato e
sequer identificam com precisão que se trata do mesmo imóvel discutido no presente
lançamento, cabendo observar, ainda, que na certidão de e-fls. 69 e ss, consta a
observação no sentido de que “o imóvel não possui na transcrição acima, características
suficientes para a sua perfeita individualização e localização”.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723095/2017-87

Nesse sentido, havendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário
do imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva somente pode ser considerada caso
o contribuinte demonstrasse de forma inequívoca que deixou de ter a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel, o que não se verifica na hipótese dos autos.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um, num
exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto,
são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...)
provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. Assim, uma vez
que não houve a comprovação de que o contribuinte estaria, de fato, desprovido da
possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel, tal fato fulmina sua pretensão de afastar
sua legitimidade passiva.
Em outras palavras, apesar de corroborar com a tese ventilada na peça recursal quanto à
ilegitimidade passiva, notadamente quando inexistente o animus domini do imóvel
rural, no caso dos autos, entendo que não há prova sobre a ausência de domínio e da
existência de posseiros no imóvel objeto do lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723095/2017-87

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital